Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-62.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovação da autoria e da materialidade dos crimes descritos nos artigos 305 e 306 da Lei n.o 9.503/97.
2. O Termo de Constatação dos Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora atesta que o condutor declarou ter ingerido bebida alcoólica, tendo esse fato sido confirmado pelo agente de trânsito e pela vítima do acidente.
3. O fato de não parar o veículo assim que ocasiona o acidente, evadindo-se do local, sem qualquer justificativa plausível, caracteriza o crime do art. 305 da Lei n.o 9.503/97.
4. Recurso conhecido e desprovido.